Tribunal: TJMT
Processo: 1010667-27.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010667-27.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[A. C. D. O. - CPF: 147.977.709-96 (APELADO), RAY CARVALHO DIAS - CPF: 048.212.491-11 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), TATIANE CAMPOS FERREIRA - CPF: 044.464.751-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO – PRELIMINAR – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS NA ORIGEM PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – MÉRITO –

MENOR PORTADOR DE AUTISMO – COPARTICIPAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA LIMITADA A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a Recorrente não ataca os fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau para a rejeição da alegação de perda superveniente do interesse processual da parte contrária, em clara infringência ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento do recurso, no ponto, é medida que se impõe.

A cobrança de coparticipação não deve ser considerada ilegal quando há previsão contratual, porém, não pode ultrapassar duas vezes o valor da mensalidade, a fim de atender a razoabilidade e o equilíbrio contratual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1010667-27.2023.8.11.0006

APELANTE:
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:

A. C. D. O.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação
ajuizada por ARTHUR CAMPOS DE OLIVEIRA, representado por sua genitora, Tatiane Campos Ferreira, julgou parcialmente procedente o pedido “
o fim de reconhecer/determinar que o valor da cobrança da coparticipação do plano de saúde do autor contratado junto à ré deve ser limitada em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade da parte autora, bem como determinar que o plano do autor seja reativado
”.

Ante a sucumbência recíproca, foram as partes condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00, no importe de 50% para cada litigante, observada a gratuidade da justiça deferida ao Apelado.

Em suas razões, aduz a Apelante, preliminarmente, a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse processual, diante do cancelamento voluntário do plano de saúde pela genitora do Recorrido.

No mérito, afirma que “
a proposta de contratação encontra-se devidamente subscrita pela representante do requerente, sendo que nela há previsão EXPRESSA e CLARA de que o plano escolhido foi o particular na modalidade CO-PARTICIPAÇÃO, o que nos leva à conclusão de que o Apelado estava ciente desde o momento da contratação, de que deveria arcar com os percentuais estabelecidos em contrato, a título de participação, naqueles procedimentos de natureza ambulatorial, como é o caso dos autos
”.

Alega que “
a existência cláusula contratual nos contratos firmados entre as operadoras de planos de saúde e os usuários em que há previsão de coparticipação, está em consonância os ditames consolidados pela Lei 9.656/98, e com o art. 54, § 4º do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não pode ser tida como abusiva, devendo, tampouco, ser declarada nula
”.

Aponta que “
a cobrança de coparticipação é totalmente lícito, já que o procedimento realizado pelo Apelado possui cunho ambulatorial o qual, por sua vez, autoriza a cobrança do fator de moderação a título de coparticipação tal como avençado pelas partes
”.

Pugna pela procedência do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgada totalmente improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões – Id. 235077681.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação
ajuizada ARTHUR CAMPOS DE OLIVEIRA, representado por sua genitora, Tatiane Campos Ferreira, julgou parcialmente procedente o pedido para limitar a cobrança da coparticipação em 2 (duas) vezes o valor da mensalidade e determinar a reativação do plano de saúde do Apelado.

De início, não conheço da alegação de perda superveniente do interesse processual.

Com efeito,
à luz do princípio da dialeticidade, deve o Recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão vergastada, sob pena de não conhecimento do apelo.

In casu
, observa-se da sentença que o Juízo
a quo
ao rejeitar o pedido formulado pelo Apelante, anotou que: (i) “
apesar de ser incontroverso nos autos a rescisão contratual a pedido da autora, tal fato não liquida os direitos do beneficiário
”; (ii) “
patente a ilegalidade com que se deu a rescisão do contrato entre as partes, posto que, conforme defende a parte ré, o pedido de rescisão se deu por mera liberalidade da genitora do autor, o que sequer faz sentido, já que a parte autora teve que pleitear o reestabelecimento do plano judicialmente
” e (iii) “
se de fato não houvesse o ânimo de permanecer com o plano de saúde vigente, não viria em juízo perquiri-lo, logo a solicitação de rescisão não foi voluntária
”.

Todavia, em suas razões recursais, verifica-se que a Recorrente se limitou reproduzir, de forma praticamente
ipsis litteris
, os termos constantes da contestação, ignorando por completo os fundamentos adotados pelo julgador singular para a rejeição de suas alegações.

Dessa forma, considerando que a Recorrentes não ataca os fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau para a formação de seu convencimento, em clara infringência ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento do recurso, no ponto, é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECURSO QUE NÃO COMBATE A SENTENÇA – REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, combatendo seus fundamentos, o que não basta para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na contestação.
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e enseja o não conhecimento do recurso. (N.U 1027600-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)
(destaquei)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.
Agravo interno a que se nega provimento. (N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)
(destaquei)

Superada tal questão,
é certo que, se por um lado a previsão de coparticipação no contrato não pode,
a priori
,

ser considerada ilegal, sob pena de desvirtuar a própria natureza do contrato, em prejuízo da operadora de saúde, por outro, a importância cobrada não pode inviabilizar o tratamento, sob pena de comprometer a própria essência do próprio negócio jurídico, concernente à manutenção da saúde.

Nesse viés, esta Câmara Julgadora possui firme posicionamento no sentido de que os valores cobrados a título de coparticipação, não devem ultrapassar em duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde contratado, tal qual como anotado na sentença.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE PARA DETERMINAR QUE A COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO NÃO ULTRAPASSE DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO, BEM COMO PARA PROIBIR O CANCELAMENTO DO PLANO ATÉ O JULGAMENTO DA LIDE – BENEFICIÁRIO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – COPARTICPAÇÃO – POSSIBILIDADE – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A colenda Corte do STJ já pacificou o entendimento quanto à licitude da cobrança de coparticipação quando livremente pactuada entre as partes, através do recurso repetitivo que deu origem ao TEMA 1032. Porém,
os valores cobrados a título de coparticipação (participação nas despesas médicas), não devem ultrapassar em duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde contratado, eis que a cobrança em até duas vezes o valor da mensalidade equipara o valor da mensalidade cobrada pela requerida na modalidade tradicional, ou seja, se o pagamento da mensalidade na modalidade tradicional cobre todos os procedimentos ofertados pela requerida/agravante, o valor do plano com coparticipação, cobrado em duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado, beneficia o paciente que necessita do tratamento e possibilita o acesso as terapias para o seu desenvolvimento.
Não há perigo de irreversibilidade da medida face à ausência de caução, pois em caso de improcedência dos pedidos, deverá o autor indenizar a parte contrária pelos prejuízos decorrentes da execução da medida.- (N.U 1017564-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR A OPERADORA A CUSTEAR OS TRATAMENTOS – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM (AUTISMO) – INSURGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – COBRANÇA EXORBITANTE QUE ONERA E RESTRINGE O ACESSO AO TRATAMENTO DE SAÚDE – INADMISSIBILIDADE - – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável, é admitida a cobrança de coparticipação quando há previsão contratual.
Com relação ao valor da coparticipação esse Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RAC n. 1033144-07.2021.8.11.0041, sob a técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC), decidiu pela legalidade da cobrança da coparticipação nas sessões de terapias para os portadores de transtorno de espectro autista, mas impôs um teto de cobrança pelas operadoras, de modo a não inviabilizar o tratamento, e por outro lado manter o equilíbrio atuarial, determinando que referida cobrança não pode ultrapassar duas vezes o valor da mensalidade do contratante
. (N.U 1011762-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando que os honorários advocatícios foram fixados no importe de R$ 3.000,00, na proporção de 50% em favor da Ré/Apelante e 50% em favor do Autor/Apelado, ou seja, R$ 1.500,00 para cada, majoro os honorários devidos ao último em R$ 500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024